Tribunal: TJDFT
Processo: 0743036-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE. PEDIDO EXPRESSO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. DESCONTOS ARBITRÁRIOS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta-corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
2. A Resolução n. 4.790/2020 do Bacen prevê que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1.085), estabeleceu que a prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir legitimidade ao desconto. Na ausência dessa autorização, a conduta configura patente ilegalidade, pois viola a proteção legal contra a expropriação de salário, caracterizando um exercício arbitrário das próprias razões.
3. A restituição da quantia indevidamente descontada na conta corrente do consumidor, após a data do requerimento administrativo, deve ocorrer em parcela única e na forma simples, porquanto o erro administrativo, embora constitua fortuito interno, consubstancia mera falha do serviço prestado e afasta a má-fé do fornecedor.
4. Recurso conhecido e não provido.